Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. MAIOR GRAVIDADE. RECRUDESCIMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/8 (UM OITAVO). PENA CORPORAL E DE MULTA ALTERADAS. REGIME MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em especial pela confissão judicial do Apelante e pelas versões judicial e extrajudicial dos policiais que atuaram no caso, deve ser mantida a condenação.
2. No que concerne à primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 2.1. No entanto, no caso em tela, a negativação dos antecedentes, com amparo em 3 (três) condenações transitadas em julgado, constitui circunstância judicial especialmente gravosa e fundamento idôneo para o recrudescimento da pena em patamar superior a 1/8 (um oitavo), em irrestrita observância ao princípio da individualização da pena.
3. Alterada a pena corporal, deve ser alterada a pena de multa para que as reprimendas guardem relação de proporcionalidade.
4. Ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser mantido no regime fechado, eis que o Apelante é reincidente e a circunstância judicial valorada negativamente (maus antecedentes) foi especialmente gravosa, tendo em vista a quantidade de condenações criminais transitadas em julgado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.